Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se a inexistência de procuração outorgada pelos apelantes/autores FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTÁBEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S – EPP e PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNÓSTICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes/autores, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração/substabelecimento em nome dos advogados subscritores da apelação de ID 28538838 e das contrarrazões de ID 28538851, sob pena, respectivamente, de não conhecimento e de desentranhamento. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu AUXILIAR S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação de ID 28538828 e de desentranhamento das contrarrazões de ID 28538848, junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos (estatuto social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 28538702). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora